Tribunal: TJSP
Processo: 2280065-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada em caráter antecedente. Fornecimento de energia elétrica. Alteração do relógio medidor com cobrança retroativa. Tutela de urgência deferida para evitar o corte do fornecimento. Concessionária que agrava pretendendo a suspensão do fornecimento de energia. Tratando-se de cobrança de valores retroativos que podem causar grave prejuízo à Agravada, de rigor a

Ementa:

Agravo de Instrumento. Tutela antecipada em caráter antecedente. Fornecimento de energia elétrica. Alteração do relógio medidor com cobrança retroativa. Tutela de urgência deferida para evitar o corte do fornecimento. Concessionária que agrava pretendendo a suspensão do fornecimento de energia. Tratando-se de cobrança de valores retroativos que podem causar grave prejuízo à Agravada, de rigor a manutenção da decisão pela impossibilidade de corte no fornecimento até o julgamento final da demanda. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.